Tribunal: TJSP
Processo: 0004785-81.2014.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegações de obscuridade e omissão afastadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004785-81.2014.8.26.0400/50001, da Comarca de Olímpia, em que é
embargante
PACAEMBU
CONSTRUTORA
S/A,
são
embargados
MC
CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA., MAURICIO PEREIRA DE
MENEZES, ROBERTA CRISTIANA OLIVEIRA MENEZES e LEONARDO
PEREIRA DE MENEZES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004785-81.2014.8.26.0400/50001
2
Embargos de declaração no 0004785-81.2014.8.26.0400/50001 – Olímpia
Embargante: Pacaembu Construtora S/A
Embargados: MC Construtora e Topografia Ltda., Leonardo Pereira de
Menezes,
Roberta Cristiana Oliveira Menezes e Mauricio Pereira Menezes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42477)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegações de obscuridade e omissão
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/108) opostos por Pacaembu Construtora S/A em que se alega a
existência de obscuridade e omissão no v. acórdão de fls. 1.929/1.942.
Sustenta a ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de
mudança do valor da causa à luz do Código de Processo Civil de 1973.
Afirma também não ter havido fundamentação a respeito da culpa
exclusiva da MC Construtora pelos atrasos, bem como quanto à
inexistência de dilação contratual, possibilidade de cumulação de
multas e afastamento do percentual de perdas e danos. Requer sejam
sanados os vícios. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004785-81.2014.8.26.0400/50001
3
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
O v. acórdão de fls. 1.929/1.942 apreciou toda
a matéria trazida em apelo.
A sentença foi proferida em 2018, portanto, há
que se observar a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ao
caso.
Assim, no que diz respeito à modificação do
valor da causa, perfeitamente possível que ocorra, de ofício, pelo
Magistrado, conforme dispõe o artigo 292, § 3o, do novo diploma
processual, razão pela qual foi mantida a correção do valor.
Quanto ao alegado atraso das obras, e-mail
enviado pelo gerente do contrato, comprova que houve dilação de prazo
até 04/4/14, portanto, inaplicável a multa constante da cláusula 6.2.
A multa estipulada no item 8.1.1, de rescisão
do contrato, não pode ser cumulada com aquela estabelecida na cláusula
2.4, vez que ambas visam à fixação de perdas e danos em decorrência
de descumprimento do pacto, o que configuraria bis in idem, o que não
deve ser admitido.
No que tange as perdas e danos, por não ser
possível se aferir o exato valor devido, como o fez o Magistrado a quo,
foi dado provimento ao recurso nesse ponto apenas para determinar que
a apuração do montante seja realizada em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004785-81.2014.8.26.0400/50001
4
Portanto, não há vícios na decisão.
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator